Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ARTIGOS 333, 1.425 E 1.426, DO CÓDIGO CIVIL OBRIGAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE GARANTIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA EXCESSO DE BLOQUEIO/PENHORA. TEMA A SER DIRIMIDO DURANTE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADITIVO CONTRATUAL. VALIDADE. EFICAZ ENTRE AS PARTES DO PROCESSO. MULTA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE CADA PARCELA. ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM. LIVREMENTE PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interpretação doutrinária a respeito dos arts. 333 e 1.425 do Código Civil posiciona-se no sentido de que o vencimento antecipado não constitui efeito natural da obrigação somente sendo admissível quando há previsão contratual expressa devendo ser clara, categórica e inequívoca.
2. As partes acertaram que as garantias estariam inscritas na matrícula do imóvel, o que não restou providenciado pelas rés, de modo que a multa convencionada se constituiu com o decurso do prazo para comprovar a averbação da referida garantia.
3. O tema a respeito do excesso de bloqueio/penhora deverá ser dirimido durante a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que o douto Juízo irá apurar o efetivo valor da dívida e, em consequência, verificará efetivamente o alcance da condenação em relação à metade da autora.
4. A ausência da formalidade da assinatura em somente um dos acordos firmados sendo que o representante das duas empresas são uma só pessoa física não invalidam o aditivo contratual sendo eficaz entre as partes do processo.
5. De acordo com o contrato firmado, a base de cálculo para a fixação da multa é o valor de cada parcela e não o valor global do negócio jurídico e o débito deve ser corrido pelo IGPM, devendo prevalecer o que foi livremente pactuado.
6. Negou-se provimento a ambos os apelos.